Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO FATO. LOCAL DA REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR.
1. Tratando-se de ação de reparação de danos, é competente o lugar do ato ou do fato gerador da pretensão, nos termos do artigo 53, IV, ‘a’, do CPC.
2. Considerando que a matéria supostamente ofensiva ao autor foi veiculada na rede mundial de computadores, o que a torna pública e acessível em qualquer lugar do mundo, há de se considerar que, neste caso, o “lugar do fato” é aquele em que seus efeitos terão repercussão.
3. O foro do domicílio de quem se considera lesado é o competente para julgar a ação de danos, decorrente de publicação de matéria veiculada em página na internet, uma vez que é naquele local que os efeitos negativos da matéria terão maior repercussão.
4. Recurso conhecido e provido.